Tribunal: CARF
Processo: 10183.901788/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.901788/2012-78
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.884 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGRICOLA E PECUARIA MORRO AZUL LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
(inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito
referente ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero,
que compõe o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por
ausência de vedação legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo
(alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador do insumo para produção

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso. No mérito, negou-se provimento, por maioria de votos, vencidos os Conselheiros
Vinícius Guimarães e Gilson Macedo Rosenburg Filho, que deram provimento ao recurso. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 9303-013.876, de 16 de março de 2023, prolatado no julgamento do processo
10183.901785/2012-34, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Liziane
Angelotti Meira, substituída pelo conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.901788/2012-78
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.884 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.901788/2012-78

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 3201-008.944, de 25/08/2021, cuja ementa e dispositivo de
decisão se transcrevem a seguir:

INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
REsp
1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN MF 63/2018
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve ser
interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou serviço,
aferidos em face da sua relação com o processo produtivo ou de prestação de serviços
realizados pelo sujeito passivo. STJ, REsp n.o 1.221.170/PR, julgado sob o rito do art.
543-C do CPC/1973, e em face do art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF). E aplicação da NOTA SEI PGFN MF 63/2018.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em pedidos de restituição/ressarcimento e em declarações de compensação, é do
contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez dos
créditos pretendidos. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou
comprovada no curso do processo administrativo.
DESPESAS
DE
FRETES.
AQUISIÇÕES
COM
FIM
ESPECIFICO
DE
EXPORTAÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É expressamente vedado pela legislação tributária o aproveitamento de crédito da
contribuição não cumulativa, calculado sobre os custos de aquisições de mercadorias
adquiridas com o fim específico de exportação, por parte da comercial exportadora,
assim como sobre os respectivos fretes e demais despesas não vinculadas às exportações
de produtos próprios.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE
CRÉDITO.
Em regra, não geram créditos no regime da não-cumulatividade das contribuições as
aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. As
aquisições de bens para revenda em operações que estão sujeitas à alíquota zero não
geram direito ao crédito da contribuição não-cumulativa, por força da vedação
estabelecida pelo art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.884 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.901788/2012-78

O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito
correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal
exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de aquisição do
produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo os regimes de
incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o
direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção.
VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE INSUMOS. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Os encargos de depreciação de veículos utilizados no transporte de insumos geram
créditos no âmbito das contribuições não-cumulativas.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO.
POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
As despesas com serviços de manutenção em máquinas e equipamentos utilizados no
processo produtivo podem gerar direito ao crédito de PIS/COFINS não-cumulativos.
VENDAS COM SUSPENSÃO. CREDITAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Por força do art. 8o, § 4o, inciso II, e do art. 15, § 4o, ambos da Lei no 10.925/2004, a
pessoa jurídica cerealista, aquela que exerça as atividades de transporte, resfriamento e
venda a granel de leite in natura, ou, ainda, aquela que exerça atividade agropecuária e a
cooperativa de produção agropecuária, de que tratam os incisos I a III do § 1o do
referido art. 8o, deverão estornar os créditos referentes à incidência não-cumulativa do
PIS/COFINS, quando decorrentes da aquisição dos insumos utilizados nos produtos
agropecuários vendidos com suspensão da exigência daquelas contribuições. Nesses
casos, a expressa vedação legal ao aproveitamento de créditos de PIS/COFINS continua
válida e vigente, não tendo sido afastada pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004.
SALDO
CREDOR
TRIMESTRAL.
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. VEDAÇÃO. SÚMULA CARF no. 125.
Súmula CARF no 125: No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI,
da Lei no 10.833, de 2003.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. CRÉDITO. TRANSPORTE DE INSUMOS
TRIBUTADOS.
A apuração de crédito de PIS não cumulativo, calculado sobre despesas de frete, é
cabível apenas na hipótese de transporte de insumos sujeitos à tributação pelas
contribuições.
PIS E COFINS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES UTILIZADOS COMO
INSUMOS NO PROCESSO PRODUTIVO. POSSIBILIDADE
O creditamento pelos insumos previsto no art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002 abrange os
custos com combustíveis utilizados pelo contribuinte nas máquinas agrícolas e demais
equipamentos que participam de seu processo produtivo, gerando, portanto, direito a
crédito.
NÃO CUMULATIVIDADE. ALUGUÉIS DE PRÉDIOS. ARRENDAMENTO.
A apuração de crédito não cumulativo calculado sobre arrendamento de área rural para
plantio e cultivo de produtos agropecuários, bem como benfeitorias da área arrendada,
segue a mesma sistemática permitida para o aluguel de prédios.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.884 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.901788/2012-78

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso para reverter
a glosa, desde que atendidos os requisitos legais pertinentes à matéria, nos seguintes
termos: I. Por unanimidade de votos, em relação a (i) partes e peças de reposição e/ou
serviços de manutenção utilizadas na Assistência Técnica, Implementos agrícolas,
Máquinas e Equipamentos, Mecânica, Serviços de Manutenção, e veículos pesados; (ii)
partes e peças de reposição e/ou serviços de manutenção utilizadas nas aeronaves, desde
que, as aeronaves seja utilizadas na produção agrícola, como por exemplo a aplicação
de defensivos agrícolas; (iii) serviços de manutenção em máquinas, equipamentos e
veículos pesados (trator, colheitadeira, filtragem de óleo das parrudas, trato); (iv)
combustíveis e lubrificantes utilizados em pulverizadores e moto bombas; (v)
arrendamento de terras desmatadas e prontas a serem cultivadas totalizando 51.590,40
hectares; e (vi) depreciação dos caminhões utilizados para transporte de insumos
agrícolas. II. Por maioria de votos, em relação a 1. partes e peças de reposição, de
serviços de manutenção e de assistência técnica utilizados em (a) veículos utilitários,
exceto aqueles destinados ao apoio administrativo, e (b) armazéns; 2. Combustíveis e
lubrificantes destinados a equipamentos e veículos utilizados como apoio e suporte às
fases de produção (incluindo a agrícola), exceto os de apoio administrativo; 3. Fretes
tributados sobre as aquisições de insumos não tributados (sujeitos à alíquota zero) ; 4.
Arrendamento de imóveis, exceto os destinados ao uso habitacional e comercial; 5.
Encargos com depreciação de imóveis destinados a residência e alojamento, de veículos
(exceto os destinados ao apoio administrativo), aparelhos de radiocomunicação.
Vencida nas matérias, a Conselheira Mara Cristina Sifuentes que negou provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Márcio Robson Costa.
Intimada a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial suscitando divergência
com relação ao crédito de Pis e Cofins. Fretes na aquisição de insumos não tributados.
O Recurso Especial da Fazenda foi admitido.
O Contribuinte foi intimado, não apresentou Recurso Especial.
O Contribuinte apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
É o relatório em síntese.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da Admissibilidade
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme
despacho de fls.467.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.884 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.901788/2012-78

Do Mérito
Vê-se que o cerne da lide se resume ao direito de crédito de Pis e Cofins calculado sobre
fretes na aquisição de insumos não tributados.
A DRF Cuiabá, reconheceu apenas parcialmente o direito creditório pleiteado, relativo a
crédito de PIS não cumulativo, homologando também em parte as compensações
formalizadas nos Perdcomps especificados no despacho decisório.
A Contribuinte tem como atividade principal o plantio e cultivo de produtos
agropecuários.
O acórdão recorrido, pelo voto vencedor Ilustre Conselheiro Márcio Robson Costa, na
matéria, concedeu o direito de crédito de Pis e Cofins calculado sobre fretes na
aquisição de insumos não tributados, pelos seguintes fundamentos:
3. Fretes tributados sobre as aquisições de insumos não tributados.
No acórdão a quo n.o 04-38.324, contou:
Com fulcro na informação do Seort, foram glosados os créditos apurados sobre
despesas com fretes relativos a transporte de insumos não sujeitos à
tributação pelo PIS, conforme dispõe o §2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003. Entendeu a autoridade administrativa que o crédito de PIS relativo
a frete somente seria possível quando o insumo transportado também
gerasse direito a crédito, e desde que o pagamento do frete coubesse ao
comprador. Portanto, uma vez que os produtos adquiridos (adubos, fertilizantes,
corretivos de solo de origem mineral e sementes destinadas à semeadura e
plantio) não ensejam pagamento de PIS, em face da aplicação da alíquota
zero, as despesas de frete relativas ao transporte de tais produtos não
gerariam direito a crédito.
Não por acaso o § 2o, do art. 3o, das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03 exclui, de
modo expresso, a tomada de créditos de PIS e COFINS quando não há tributação
na operação de entrada, e não quando a operação de saída é desonerada, in
verbis:
“Art. 3o, (...) § 2o Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865/04)”. (Grifos
aditados)
Logo, apenas quando, na operação de entrada, os bens ou serviços não estiverem
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de alíquota zero ou
isenção, na etapa anterior, ter-se-á a vedação de tomada de crédito nas vendas de
bens (saída).
Entretanto, no que se refere a compra de insumos sujeitos à alíquota zero,
considera-se que há "essencialidade" do serviço de frete utilizado na aquisição de
insumo em face da própria essencialidade do insumo transportado. A subtração
do serviço de frete de aquisição do insumo privaria o processo produtivo da
recorrente do próprio insumo, daí a essencialidade de tal serviço,
independentemente do efetivo direito de creditamento sobre o insumo
transportado. O que importa é que o bem transportado seja essencial ao processo
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.884 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.901788/2012-78

produtivo de interesse, do que decorre a essencialidade da sua remoção até o
estabelecimento onde ocorrerá o processo produtivo.
Em se tratando de serviço de transporte, as leis de regência permitem o
creditamento tomado sobre o frete pago quando o serviço de transporte seja
utilizado como insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem
destinado à venda, com base no inc. II do art. 3°, e no caso de serviço de frete na
operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, cfe. inc. IX.
Dessa forma deve ser revertida a glosa, para reconhecer o crédito sobre os
dispêndios realizados com fretes nas aquisições de insumos com alíquota zero,
desde que pagos a pessoa jurídica e tributados pelas contribuições.
Adianto meu voto pela negativa de provimento do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, eis que concordo com a decisão do acórdão recorrido.
Para tanto, recordo que essa turma já enfrentou esse tema – o que peço licença para
trazer o acórdão n.o 9303-007.593 de relatoria da Ilustre Conselheira Tatiana Midori
Migiyama que trouxe em seu voto os seguintes argumentos:
Ora, é de se atentar que a legislação não traz restrição em relação à constituição
de crédito das contribuições por ser o frete empregado ainda na aquisição de
insumos tributados à alíquota zero, mas apenas às aquisições de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição – art. 3o, §
2o, inciso II, das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
Não há vedação legal e tais custos são essenciais à sua atividade. É de se
clarificar que a constituição do crédito observou tão somente os valores
referentes às despesas de fretes dos produtos, e não os valores de aquisição dos
insumos adquiridos com alíquota zero das contribuições.
Sendo assim, nego provimento ao Recurso Especial em relação aos itens
mencionados.
Recordo também o voto do Ilustre Ex-Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes– o que
peço licença para trazer o acórdão n.o 9303-012.687, que trouxe em seu voto os
seguintes argumentos:
Não assiste razão à recorrente, quanto à impossibilidade de creditamento dos
fretes sujeitos à incidência das contribuições do PIS e da COFINS, relativo às
compras de mercadorias sujeitas à alíquota zero.
A solução para o litígio parte da composição do custo do insumo ou da
mercadoria adquirida para a revenda. O Decreto-Lei no 1.598/1977 prevê que o
custo de aquisição de mercadorias ou de produção compreenderá os de transporte
e seguro até o estabelecimento do contribuinte (artigos 289 e 290 do RIR/99, e
301 e 302 do RIR/2018):
Decreto-Lei no 1.598, de 1977
Custo dos Bens ou Serviços
Art 13 - O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá
os de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos
devidos na aquisição ou importação.
§ 1o - O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá,
obrigatoriamente:
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.884 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.901788/2012-78

a) o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou serviços
aplicados ou consumidos na produção, observado o disposto neste artigo;
[...]
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, de forma a estabelecer o tratamento
contábil para os estoques, emitiu o Pronunciamento Técnico CPC 16 com a
seguinte definição de custo de aquisição (texto da revisão 1):
COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS
PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 16(R1)
[...]
11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os
impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco),
bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente
atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos
comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na
determinação do custo de aquisição. (Alterado pela Revisão CPC 01)
Dessa forma, partindo-se da premissa de que o custo com transporte faz parte do
custo de aquisição do insumo (inciso II, do art. 3o das Leis 10.833/2003 e
10.637/2002) ou da mercadoria para revenda (inciso I, do art. 3o das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002), temos que uma parte do custo foi tributada (frete),
com direito a crédito, e parte do custo não foi tributada (mercadoria/insumo),
sem direito a crédito.
A recorrente parte do disposto no §2o, inciso II, do art. 3o da Lei no10.833/2003
para vedar o crédito do frete na aquisição de insumos desonerados. Entretanto, a
vedação legal refere-se a parcela do custo que não foi objeto de pagamento das
contribuições, e não a parte do custo do insumo/mercadoria que foi regularmente
tributária, conforme dispõe o inciso II, do §2o, do art. 3o das Leis 10.833/2003 e
10.637/2002:
art. 3o. [...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
Entendo que a interpretação dada pela autoridade fiscal, no sentido de dar o
mesmo tratamento do produto transportado ao frete, não seria a mais
recomendada para o caso em análise, considerando a previsão legal que trata do
direito ao creditamento. O comando normativo acima transcrito (inciso II, do
§2o, do art. 3o das Leis 10.833/2003) impede o creditamento em relação a bens
não sujeitos ao pagamento da contribuição e serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição, mas não veda o direito a crédito sobre os serviços de transporte
tributados efetuados com bens desonerados. E vedar a possibilidade de crédito no
frete tributado pela alegação de desoneração da mercadoria/insumo transportada
violaria o princípio da não-cumulatividade para o PIS e COFINS.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.884 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.901788/2012-78

Na aquisição de mercadorias para revenda ou de insumos para a produção, o
preço pago pelo adquirente pode incluir a entrega em seu estabelecimento ou
não, nesse caso ficando por sua responsabilidade a contratação do serviço de
transporte junto a outra pessoa jurídica (transportadora) para que o produto
chegue até seus estabelecimentos e que possa ter a destinação prevista (revenda,
estoque ou produção). O serviço de transporte, o frete, é tributado pelo PIS e
COFINS, enquanto receita da transportadora. Ainda que tal dispêndio faça parte
do custo de aquisição da mercadoria/insumo, tal contratação é uma operação
autônoma em relação a aquisição do item transportado, e não há previsão legal
para impedir o creditamento, em caso de ser receita tributável pelo prestador.
Portanto, por inexistência de vedação legal, há de se admitir o direito ao crédito
sobre os dispêndios com fretes tributados na aquisição dos insumos/mercadorias
desonerados.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Desta maneira, como visto o artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003
garante o direito ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente
nos casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
(inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo
de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo
os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável),
permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para
produção.
Por fim, ressalto, a titulo de endosso, que a Receita Federal do Brasil recentemente
consolidou as normas relativas à apuração, cobrança, fiscalização, arrecadação e
administração do PIS/Pasep, Cofins, PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação por
meio da publicação da Instrução Normativa 2.121/2022, revogando a IN 1.911/2019
Dentre as modificações está ligada ao direito de fretes de insumos tributados à alíquota
zero ou com tributação suspensa, senão vejamos:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2121, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022
Consolida as normas sobre a apuração, a cobrança, a fiscalização, a arrecadação
e a administração da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os
bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de
produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços
(Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no
10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com
redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
XVIII - frete e seguro relacionado à aquisição de bens considerados insumos que
foram vendidos ao seu adquirente com suspensão, alíquota 0% (zero por cento)
ou não incidência;
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.884 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.901788/2012-78

É como voto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do
recurso e, no mérito, negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Fl. 328
DF CARF MF
Original